Tribunal: CARF
Processo: 10830.720302/2012-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO AVILA CABRAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10830.720302/2012-21
ACÓRDÃO
2301-011.759 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ALEXANDRE BUCHABQUI REZEK ANDERY
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2009
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
RRA.
QUINTOS.
INCORPORAÇÃO
GRATIFICAÇÃO EXERCÍCIO FUNÇÃO. VERBA DE NATUREZA SALARIAL.
Os rendimentos relativos à incorporação de gratificação pelo exercício de
função recebidos acumuladamente em processo judicial são tributáveis, na
forma preconizada na legislação do imposto de renda, não se enquadrando
a verba paga nas hipóteses de isenção do art. 39 do RIR/99.
IMPOSTO
DE
RENDA
PESSOA
FÍSICA.
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE. REGIME DE COMPETÊNCIA.
Consoante decidido pelo STF na sistemática estabelecida pelo art. 543-B,
do CPC, no âmbito do RE 614.406/RS, o Imposto de Renda Pessoa Física
sobre os rendimentos recebidos acumuladamente deve ser calculado de
acordo com o regime de competência.
JUROS MORATÓRIOS. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA SOBRE MULTA DE OFÍCIO
SÚMULA CARF No 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 116
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.759 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.720302/2012-21
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso para que o imposto discutido no presente processo seja recalculado pelo regime
de competência, utilizando-se as tabelas e alíquotas vigentes nos meses de referência dos
rendimentos recebidos acumuladamente.

Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Ávila Cabral – Relator

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Presidente
Participaram da reunião os conselheiros Carlos Eduardo Ávila Cabral, Diogenes de
Sousa Ferreira, Flavia Lilian Selmer Dias, Marcelle Rezende Cota, Monica Renata Mello Ferreira
Stoll, Diogo Cristian Denny (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata-se de Notificação de Lançamento, lavrada em 06/12/2011, contra o
contribuinte acima identificado, em decorrência de revisão de sua Declaração de
Ajuste Anual do Imposto de Renda referente ao Exercício 2010, Ano Calendário
2009, tendo sido apurado o imposto suplementar de R$ 53.086,06, multa de
oficio de R$ 39.814,54 e juros de mora de R$ 9.459,93 (calculados até
29/12/2011), totalizando o crédito tributário de R$ 102.360,53.
Conforme Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal foi constatada Omissão de
rendimentos recebidos de pessoa jurídica, decorrentes de ação da Justiça Federal,
no valor de R$ 225.190,95, auferidos pelo contribuinte. Consignou a autoridade
fiscal que na apuração da omissão deduziu a parcela correspondente aos juros
moratórios, com base nas informações apresentadas pela Anajustra, ação
ordinária no 2004-34-00048565-0.
Rendimento total de R$ 252.808,62 menos juros de R$ 27.616,67, totalizando o
valor a ser informado no ajuste anual de R$ 225.191,95.
Inconformado com o lançamento, o contribuinte, por meio de procurador
constituído às fls. 18, apresentou a impugnação tempestiva de fls. 2/12,
acompanhada de documentos, alegando, em síntese, que:
Fl. 117
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.759 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.720302/2012-21
3
- informou como não tributável o valor da indenização recebida por meio de
precatório federal, compensando-se do IRRF;
- o lançamento não merece prosperar porque os rendimentos recebidos
acumulados não são tributáveis e, se fossem, não poderiam ser alocados
integralmente no ano do recebimento;
- transcreve o art. 43 do CTN e conclui que o mero ingresso de renda não é fato
gerador do imposto de renda se não representar acréscimo no patrimônio;
- os montantes recebidos a título de indenização não estão compreendidos no rol
do artigo mencionado, por ter a função de reparar um dano, ou seja, de
restabelecer o status quo ante, por isso, por definição, não geram qualquer
acréscimo patrimonial.
Indenização não é renda, nem provento, portanto, não é tributável, como já se
manifestou a CSRF, conforme jurisprudência transcrita na defesa;
- recebeu, por meio de ação judicial, verba indenizatória referente 12/2009 a
03/2006, de acordo com demonstrativo elaborado pela AGU, em decorrência da
chamada incorporação de quintos, vantagem pessoal que não é produto do
trabalho, e recebida a destempo, daí seu caráter indenizatório, conforme
reconhecido pelo Judiciário;
- quer a aplicação da Resolução 245/2002, expedida e aprovada pelo STF, que
reconheceu como de natureza jurídica indenizatória diferenças salariais recebidas
pelos Magistrados a destempo, entendimento que foi acolhido pela RFB e pela
PGFN;
- os rendimentos não foram omitidos, mas informados como isentos e não
tributáveis. Há equívoco no enquadramento legal do lançamento, pois se tratando
de rendimento acumulado, a hipótese seria o art. 12 da Lei 7.713/88, dispositivo
que não consta do lançamento;
- contesta a forma de inclusão e tributação do valor integral recebido no ano de
2009, sendo certo que se trata de rendimentos acumulados relativos a anos
anteriores;
- de acordo com jurisprudência pacífica do STJ, para a tributação desses
rendimentos o fisco deve observar os valores recebidos mensalmente e não
alocar em único período todo o montante global auferido acumuladamente;
- a PGFN expediu Ato Declaratório no 01/2009, com o objetivo de dispensar os
procuradores da interposição de recurso e orientando sobre a desistência dos já
interpostos;
- a RFB manifestou-se nesse mesmo sentido, por meio da resposta no 232 do
Manual de Perguntas e Respostas, orientando no sentido de que não constituirá
créditos relativos à matéria de que trata o Ato Declaratório. O lançamento
descumpriu referida orientação e constituiu crédito que não será exigido pela
PGFN;
Fl. 118
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.759 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.720302/2012-21
4
- por ser impossível sustentar a tributação imediata e acumulada de rendimentos
de períodos anteriores, apressou-se a Administração Tributária em aditar norma
legal que estabelece sistemática diferenciada para tributação dos rendimentos
acumulados, o que foi feito pelo art. 20 da MP 497/2010, já convertida na Lei
12.350/2010, que resultou na inserção doa rt. 12-A da Lei 7.713/88;
- se os rendimentos forem considerados tributáveis, todos estarão alcançados
pela decadência, nos termos do art. 150, § 4o do CTN
- na remota hipótese de serem considerados tributáveis os rendimentos em
questão, deve ser cancelada a exigência do imposto e multa;
- não foi observado o art. 4o da IN RFB no 1.127/2011, que trata da exclusão das
despesas processuais, uma vez que não foi deduzida a despesa com honorários
advocatícios;
- transcreve o art. 100 do CTN, afirmando que observou orientação contida em
atos normativos da Administração Tributária, não podendo ficar à mercê de
alterações posteriores, ficando resguardado o direito de exclusão da punibilidade,
de cobrança de juros e atualização monetária oriundo de qualquer mudança na
orientação anterior;
- observou a orientação da pergunta 232 do Manual de Perguntas e Respostas à
época dos fatos e da transmissão da declaração. Posterior mudança de
entendimento com a exigência do imposto pela reclassificação do rendimento de
isento para tributável não pode ignorar o que prevê o art. 100 do CTN, haja vista
que foi abusivamente aplicada multa de ofício e juros Selic;
- manifesta sua repulsa contra a aplicação da Selic sobre a multa de ofício,
procedimento que não encontra respaldo no ordenamento jurídico. O termo
débito empregado no art. 61 da Lei 9.430/96 deve ser interpretado
restritivamente por força do art. 112 do CTN;
- da mesma forma que não incidem juros de mora sobre a multa de mora, não
devem incidir os mesmos sobre a multa de ofício, por absoluta ausência de
previsão legal;
Requer seja reconhecida a natureza indenizatória da parcela recebida via
precatório, cancelando-se o lançamento e, alternativamente, requer seja o valor
recebido acumuladamente tributado na forma da jurisprudência uníssona do STJ.
Solicita, ainda, que na hipótese de não serem acatados os pedidos, que seja
cancelada a cobrança da multa de ofício e dos juros de mora, protestando pela
produção de todas as provas admitidas em direito, especialmente pela juntada
posterior de novos documentos.
A DRJ, ao apreciar a impugnação ofertada pelo sujeito passivo, decidiu por julgar
improcedente e manter integralmente o crédito tributário. Eis a decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2010
Fl. 119
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.759 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.720302/2012-21
5
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE TRIBUTAÇÃO.
Os rendimentos recebidos acumuladamente por força de decisão judicial, estão
sujeitos à incidência do imposto de renda quando do seu recebimento.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. AÇÃO DA JUSTIÇA FEDERAL. NATUREZA SALARIAL.
Os rendimentos relativos à incorporação de gratificação pelo exercício de função
recebidos acumuladamente em processo judicial são tributáveis, na forma
preconizada na legislação do imposto de renda, não se enquadrando a verba paga
nas hipóteses de isenção do art. 39 do RIR/99.
MULTA DE OFÍCIO.
Apurada a infração é cabível a aplicação da multa de 75%, conforme disposto na
legislação própria.
JUROS SELIC.
É cabível a utilização da taxa Selic para cálculo dos juros de mora, ante a
existência de previsão legal nesse sentido.
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO. INEXISTÊNCIA DE LIDE.
A análise da incidência de juros sobre a multa de ofício extrapola o dever de
decidir da autoridade julgadora, visto que a exigência não está consubstanciada
no ato jurídico do lançamento tributário e se reporta a evento futuro de cobrança.
Entretanto, deve ser ressaltado que a obrigação tributária principal compreende
tributo e multa de ofício proporcional. Sobre o crédito tributário constituído,
incluindo a multa de ofício, incidem juros de mora, devidos à taxa Selic.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de primeira instância em 10/10/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 10/11/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) Que os valores recebidos seriam isentos por terem natureza indenizatória
(quintos – vantagem pessoal);
b) Que os rendimentos devem ser tributados sob a sistemática do regime de
competência; e
c) Impossibilidade de incidência da SELIC sobre juros.
Após a interposição do recurso, o sujeito passivo apresenta duas petições (fls. 87/88
e 102/103). A primeira questionando suposta compensação de ofício com valor a restituir
referente à DAA de 2015 e a segunda pleiteando a suspensão de cobranças, uma vez que a
exigibilidade do crédito estaria suspensa com fundamento no art. 151, inciso III do CTN..
É o relatório.
Fl. 120
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.759 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.720302/2012-21
6

VOTO
Conselheiro CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL, Relator
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
O litígio recai sobre omissão de rendimentos recebidos acumuladamente
decorrentes de ação judicial perante a Justiça Federal.
Não houve a alegação de preliminares no recurso.
MÉRITO.
NATUREZA INDENIZATÓRIA DOS RENDIMENTOS – QUINTOS
Sustenta o recorrente que os valores recebidos em função da ação judicial seriam
isentos e que, por tal condição, teria declarado corretamente os valores em sua DAA no campo
apropriado, qual seja o referente a Rendimentos Isentos ou Não Tributáveis.
Alega que por se tratar de pagamento de quintos reconhecidos judicialmente, que
não se referem a contraprestação ao trabalho e que, na verdade, são vantagens pessoais, não
incidiria o IRPF.
A DRJ, por sua vez, assim se manifestou sobre o tema:
Portanto, os rendimentos recebidos em processos judiciais são tributáveis na
forma preconizada nos artigos transcritos, pois a regra geral é a tributação na
fonte com a antecipação do imposto devido. As hipóteses de isenção estão
expressamente enumeradas no art. 39 do RIR/1999 vigente, e alterações
posteriores, e não alcançam os rendimentos aqui em discussão.
Consoante redação original do art. 62, §2o, da Lei no 8.112/90, a denominação
quintos diz respeito à incorporação à remuneração do servidor na proporção de
um quinto por ano de exercício na função de direção, chefia ou assessoramento
até o limite de cinco quintos.
Quaisquer outros rendimentos devem compor o rendimento bruto para efeito de
tributação, uma vez que, sendo a isenção uma das modalidades de exclusão do
crédito tributário, deve ser sempre decorrente de lei e de interpretação literal e
restritiva, nos termos dos artigos 111 e 176 do CTN.
Está patente que ocorreu o fato gerador do imposto de renda, uma vez que os
valores auferidos (incorporação de quintos/décimos) possuem natureza salarial e
não, como quer crer o impugnante, indenizatória.
Fl. 121
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.759 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.720302/2012-21
7
A incorporação de quintos/décimos ao valor da remuneração percebida têm
natureza salarial e, portanto, amolda-se ao fato gerador do imposto de renda por
se tratar de aquisição de disponibilidade econômica de renda.
Referida rubrica não pode ser caracterizada como verba de natureza
indenizatória, pois a indenização pressupõe a reparação de um dano efetivamente
ocorrido, o que não é o presente caso.
Em que pese as razões produzidas pelo recorrente, entendo que a decisão recorrida
encontra-se alinhada com a legislação aplicável e com a jurisprudência deste conselho.
Colha-se algumas decisões reconhecendo que a incorporação de quintos não
possuem natureza indenizatória e que devem ser tributados:
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
INCORPORAÇÃO
À
REMUNERAÇÃO
DE
GRATIFICAÇÃO DECORRENTE DO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO E/OU CARGO.
INCORPORAÇÃO DE QUINTOS/DÉCIMOS. NATUREZA REMUNERATÓRIA.
Os rendimentos recebidos a título de incorporação à remuneração da gratificação
decorrentes do exercício de função e/ou cargo em comissão de direção, chefia ou
assessoramento ostentam natureza jurídica remuneratória e, portanto,
incorporam-se, por força de lei, à remuneração do servidor e integram o provento
de aposentadoria, de modo que sujeitam-se à incidência do imposto sobre a
renda de pessoa física.
(Acórdão no 2201-008.581 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária, julgado em 10/03/2021).

OMISSÃO DE RENDIMENTOS. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS. RENDIMENTO
TRIBUTÁVEL.
Os rendimentos recebidos pela incorporação da gratificação pelo exercício da
função de direção, chefia ou assessoramento ostentam natureza jurídica
remuneratória, incorporando-se por força de lei formal à remuneração do
servidor e integrando o provento da aposentadoria, não estando albergados por
nenhuma das hipóteses de isenção enumeradas numerus clausus no art. 39 do
RIR/1999, integrando, portanto, a matéria tributável do Imposto de Renda.
(Acórdão no 2401-004.271 – 4a Câmara / 1a Turma Ordinária, julgado em
13/04/2016).
Assim, considerando que os valores pagos enquadram-se no conceito de renda para
fins de incidência de IRPF, não havendo reconhecimento judicial sobre eventual natureza
indenizatória, bem como não há lei específica reconhecendo a isenção, deve ser mantida a
omissão de rendimentos apurada.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE – REGIME DE COMPETÊNCIA
Fl. 122
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.759 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.720302/2012-21
8
No que tange à forma de tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente,
pugna o Recorrente que seja adotado o regime de competência.
Para o rendimento recebido acumuladamente - RRA até ano-calendário de 2009 o
disposto na Lei no 7.713/98, especificamente em seu art. 12, na redação vigente à época do fato
gerador, aduz que:
Art. 12. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá,
no mês do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos, diminuídos do
valor das despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de
advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.
Vê-se, portanto, que o comando legal vigente à época determinava que o imposto
incidiria no mês do recebimento dos valores acumulados, utilizando-se as tabelas e alíquotas
vigentes na época do recebimento dessas parcelas, independentemente do período que deveriam
ter sido adimplidos, adotando-se como base de cálculo o montante global pago.
Contudo, imperioso atentar para a decisão definitiva de mérito no Recurso
Extraordinário (RE) no 614.406/RS, proferida pelo Supremo Tribunal Federal (STF) na sistemática
da repercussão geral, a qual deve ser reproduzida pelos conselheiros no julgamento dos recursos
no âmbito do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Com efeito, afastando o regime de caixa, o Tribunal acolheu o regime de
competência para o cálculo mensal do imposto de renda devido pela pessoa física, com a
utilização das tabelas progressivas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter
sido adimplidos.
Vale dizer, o imposto sobre a renda incidente sobre os rendimentos acumulados
percebidos no ano-calendário 2005 deve ser apurado com base nas tabelas e alíquotas das épocas
próprias a que se refiram tais rendimentos tributáveis, calculado de forma mensal, e não pelo
montante global pago extemporaneamente.
JUROS COM BASE NA SELIC SOBRE A MULTA DE OFÍCIO
Se insurge o recorrente contra a incidência de juros com base na SELIC sobre a
multa de ofício.
Quanto à incidência de juros sobre a multa de ofício, a matéria encontra-se
pacificada de acordo com a súmula CARF no 108:
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
Mencionado entendimento sumulado é de observância obrigatória face seu caráter
vinculativo.
Desta forma, correta a incidência dos juros na forma que apurada pela fiscalização.
CONCLUSÃO.
Fl. 123
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.759 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.720302/2012-21
9
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar
provimento parcial para que o imposto discutido no presente processo seja recalculado pelo
regime de competência, utilizando-se as tabelas e alíquotas vigentes nos meses de referência dos
rendimentos recebidos acumuladamente.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL

Fl. 124
DF CARF MF
Original